Tribunal: STF
Processo: ARE 1511546
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 23, CAPUT, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.271, 6.367, 6.385 E 6.916. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. 



    DESPACHO: A matéria versada no recurso extraordinário encontra-se pendente de apreciação por esta Suprema Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.271, 6.367, 6.385 e 6.916, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.



    Em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de devolução dos autos ao Tribunal a quo, de sorte a aguardar a definitiva resolução da controvérsia constitucional sub examine, em prol da segurança jurídica e da isonomia (artigos 926 e 927, inciso I, do Código de Processo Civil). Nessa linha, são ilustrativas as seguintes decisões monocráticas, v.g.: ARE 1.504.612, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 20/8/2024; RE 1.491.777, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2024; ARE 1.454.799-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/4/2024; ARE 1.468.644, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2023; RE 1.430.380, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 26/9/2023;  ARE 1.221.673, Rel. Min Edson Fachin, DJe de 19/5/2023; RE 1.420.226, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/4/2023; RE 821.722, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/3/2023; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/3/2023; e RE 1.400.327, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2022.



    Ex positis, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para aguardar o julgamento final das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.271, 6.367, 6.385 e 6.916, exercendo-se, oportunamente, eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente